Tribunal: CARF
Processo: 11613.720038/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/08/2008, 04/08/2008, 08/09/2008, 09/09/2008, 15/10/2008, 16/10/2008, 14/11/2008, 01/12/2008, 24/05/2011, 26/05/2011, 17/12/2011
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.720038/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.999 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/08/2008, 04/08/2008, 08/09/2008, 09/09/2008,
15/10/2008, 16/10/2008, 14/11/2008, 01/12/2008, 24/05/2011, 26/05/2011,
17/12/2011
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o
prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, vencidos Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Carolina Machado Freire Martins, quanto à preliminar de prescrição
intercorrente.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.720038/2013-33
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Adota-se o relatório no Acórdão 16-96.415 - 17a Turma da DRJ/SPO (fls. 200 e
ss), por bem descrever o contencioso até aquele ponto:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas
responsável;  O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia es
 Não agiu de má
-fé;  Cita a SCI COSIT no 0
2/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.

Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade de votos, o Relator argumentou conforme excertos abaixo:
(...)
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal (fl.08), a qual
respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes
acompanhado de documentos comprobatórios (fls.13 e ss), conforme descrito no
presente Relatório.
(...)
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro (fls.13 e ss).
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado mediante
auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
autoridade administrativa a quem compete privativamente a constituição do crédito
tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do
Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que poderia
invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e da descrição dos
fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das razões de
impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e, portanto, não
ocorrendo cerceamento de defesa.
(...)
DO MÉRITO
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66:
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no art. 22.
(...)
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/2009, o prazo para a prestação de
informações está previsto no art.22 da IN RFB no 800/2007.
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não obedeceu
aos prazos previstos nos arts.22 e 50 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de
drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que,
na qualidade de Agente de Navegação/Transportador, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
(...)
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a
sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.[
A interessada cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de
imposição de penalidades na retificação de dados, quando as informações originais
foram prestadas dentro do prazo.
Importante registrar que o presente não é o caso de aplicação retroativa das alterações
promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007, tratadas na SCI COSIT
no 02/2016. Após essas alterações, os fundamentos da IN RFB no 800/2007 foram
completamente modificados, a partir da definição do que deve ser considerado como
retificação de informação prestada, na prática, trata-se de uma nova IN, que manteve o
número da IN anterior, não há que se falar, portanto, em retroatividade benéfica, por não
estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 106 do Código Tributário
Nacional.
Não há previsão no ato legal, ora citado, a possibilidade de sua retroatividade aos casos
de períodos pretéritos. Ademais, a interessada não comprovou, por meio de documentos
hábeis e idôneos, que a retificação efetuada foi de dados originalmente informados.
A documentação apresentada pela interessada (fls.171 e ss - extratos do CE) reforça a
conclusão da Fiscalização a respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66), portanto, não passível de redução, conforme requer a interessada.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
(...)
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea, conforme
previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava sob procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a matéria.
(...)
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, diante da
denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da penalidade
correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por parte do
sujeito passivo, estimulando o ente privado a observar um tempo mínimo para inserir
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

dados em sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois
estes são essenciais para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas
ou destinadas ao exterior. Se o sujeito passivo não insere no Sistema Carga suas
informações, o que se faz pelo registro do conhecimento eletrônico, o órgão de estado
em referência não conhece estas informações, não pode consultar estes dados, pois eles
ainda não existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio,
fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do sujeito passivo apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento
de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da
espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a
impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-
tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma espontânea, denunciar a infração
anteriormente cometida e pagar os tributos, se houver.
(...)
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a multa
regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, dispositivo este
que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo ser seus ditames
observados pela Administração Pública.
(...)
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
(...)
Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
argumentando sobre os seguintes pontos:
Preliminares

da suspensão da exigibilidade do crédito

da prescrição intercorrente

da existência de dupla penalidade para o mesmo navio/viagem

da exigência dos prazos conforme estabelece a instrução normativa no
800/2007

da ilegitimidade passiva
Mérito

da não caracterização da infração imposta

denúncia espontânea aduaneira
Requerimento Final
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33


“Com efeito, resta demonstrada a ausência de embaraço e prejuízo a
fiscalização e a falta de tipicidade da infração lastreada no Decreto no
37/66, que consequentemente implica na improcedência do Auto de
Infração lavrado, com a exclusão da cobrança do crédito tributário ora
perseguido.

Diante do exposto, espera a Recorrente seja provido o presente recurso e
que o auto de infração seja julgado improcedente, com a consequente
extinção do crédito tributário nele lançado, determinando-se o
arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de Justiça”.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
Tipicidade
O fato típico da infração imputada subsume-se na hipótese expressamente
registrada no Auto de Infração, especificamente à fl. 09, no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e
(...)
No caso autuado, dados de inclusão de carga e vinculação de manifesto a escala
foram registrados com atraso conforme documento de fls. 13, incidindo, portanto, a norma
citada.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

A Recorrente requer a reforma da decisão de primeira instância, apresentando,
além de preliminares, objeções ao mérito, que serão na sequência analisadas.
Preliminares
1) Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente ausência de responsabilidade do agente marítimo quanto à
infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo não responde diretamente, nem
tampouco pode ser solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal. Em outras
palavras, alega a ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre
quem incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o
acima citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art. 37 caput do DL 37/66 acima reproduzido)
dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes – com os quais se
concordam - ao apontar a legitimidade passiva da Agência, ora autuada:
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em vista que,
na qualidade de Agente de Navegação/Transportador, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, encontrou convergência
no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu âmbito de
atuação, enquanto representante do transportador internacional, conforme já sumulado no âmbito
do CARF, em 16/08/21:
Súmula CARF no 185
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021)
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
2) Prescrição Intercorrente
A preliminar de prescrição intercorrente deve ser rejeitada em decorrência do
disposto na Súmula Vinculante deste e. CARF (Súmula no 11):
Súmula CARF no 11
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

3) Dupla Penalidade para o Mesmo Navio/Viagem
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

A Recorrente entende que “as 13 (treze) supostas infrações lavradas,
correspondem a apenas 7 (sete) navios/viagens, conforme resta comprovado pela própria
listagem de CE Mercante. Ou seja, se houvesse infração, estas só poderiam ser aplicadas uma
única vez por navio, o que resultaria em apenas 7 (sete) supostas penalidades”.
No entanto, andou bem a decisão recorrida quando apontou a Solução de Consulta
Interna Cosit no 2/16, que trata de múltiplas infrações referentes ao controle aduaneiro de
importações:
SCI Cosit no 02/16
(...)
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
(...)(gn)
Observa-se que as informações (fl. 13) que foram prestadas a destempo não
guardam relação de dependência, devendo ser tratadas por isso de forma individual e autônoma,
O presente caso não trata do registro dos dados de embarque de exportação,
na situação que fora especificamente disposta no art. 37 da IN 28/94, por este motivo, não se
cogita de aplicação da SCI Cosit no 8/08, como requer a Recorrente.
Assim, não assiste razão ao Recorrente no ponto.

4) Exigência dos Prazos
A Recorrente alega:
E imperioso destacar, ainda, que a Recorrida se equivoca nas supostas infrações, pois,
conforme estabelece o próprio auto de infração, as atracações e escalas ocorreram
antes de 01/04/2009, sendo que os prazos estabelecidos pela Instrução Normativa
somente seriam exigidos/obrigatórios a partir de 01/04/2009. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente
serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
a própria Receita Federal estabeleceu uma data de exigência, ou seja, somente a partir
de 01/04/2009 os prazos previstos no art. 22 passaram a valer.
Desta forma, o auto de infração devera ser reduzido em 10 (dez) autuações, que
perfazem o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), restando como suposto
valor devido R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (...)
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

Ora, o fato de a infração ter ocorrido antes de 01/04/2009 não isenta o
transportador (ou agente marítimo) de fornecer a informação necessária ao controle aduaneiro,
nem o exime de responsabilidade quando a inadimple, regendo o caso a norma do parágrafo
único do mesmo art. 50 da IN 800/07, que a Recorrente citou:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (gn)
Portanto, a informação prestada a destempo autoriza a aplicação da multa, mesmo
quando a data da infração é anterior a 01/04/09, conforme ocorrido no auto de infração.

MÉRITO
1 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea, que
tem previsão no art. 138 do CTN, ou ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o §2o, do art.102, do
DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza administrativa:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal. Entretanto, sobre o tema
já acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de obrigação
acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF, Recurso do
Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma, Rel. Rosa Maria de
Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13 nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação apenas
comprova o descumprimento da norma, não se cogitando de denúncia espontânea justamente por
se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha de entendimento se inscreve a
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de assunto similar, relativo a informações
de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na
entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN
não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP, Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula
vinculante abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.

2) Caracterização da Infração Imposta
A Recorrente alega que “se viu tolhida em sua defesa, principalmente porque não
ficou claro de que forma os dispositivos legais (a despeito de terem sido mencionados e
transcritos no auto) caracterizaram a incidência de hipótese de multa no presente caso”.
Argumenta que “em momento algum, a Recorrida informa ou sequer menciona qual foi o
embaraço causado a fiscalização pelo atraso na informação, carecendo de motivação o Auto de
Infração, bem como o r. Acórdão que deu ensejo ao presente recurso”.
Depois, a Recorrente alega ainda que o “valor aplicado como multa vai de
encontro a orientação dada pela interpretação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. O que se busca e evitar que haja o comprometimento da própria atividade
desempenhada pelo transportador marítimo e principalmente pela agencia marítima que o
representa”.
No caso presente, repita-se, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art.
107 , inciso IV , alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03,
por violar norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II, capítulo II, do DL 37/66),
consistente na obrigação acessória de prestar à Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37 do DL 37/66), o que corresponde
exatamente aos fatos descritos no auto de infração, justificando-se, assim, a sua aplicação da
multa. O embaraço consistiu na própria falta de informação em tempo hábil, conforme descrito
no auto de infração.
A alegação de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se
inscreve na seara de inconstitucionalidade de lei (DL no 37/66), o que é inapreciável em sede de
julgamento administrativo, conforme súmula vinculante do tribunal administrativo fiscal federal:
Súmula CARF no 2
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.999 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11613.720038/2013-33

Fl. 330
DF CARF MF
Original